Tribunal: STF
Processo: RE 70628
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-05-18
Data de publicação: 1972-05-18

Ementa:
Embargos de divergência. Não se admitem se o embargante indica, nos embargos, o mesmo acórdão que a Turma examinou e com o qual repeliu alegação de dissídio jurisprudencial. Precedentes do STF (ERE 60.050, DJ 11.9.70, ERE 67.681, DJ 9.10.70 e ERE 65.317, DF 3.11.71).
Embargos não conhecidos.